Tribunal: TJMT
Processo: 1021699-50.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021699-50.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ESTACIO PAIM (ESPÓLIO) - CPF: 079.998.281-49 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
MÉRITO.
FALECIMENTO DA PARTE AUTORA A
NTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
AUS
Ê
NCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE
.
V
Í
CIO INSAN
Á
VEL
.
PRESSUP
OSTO DE EXISTÊNCIA DO PROCESSO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 76 DO CPC
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa, ante o ajuizamento da ação por pessoa falecida, circunstância que configura ausência de pressuposto de ex
istência da relação processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a extinção do processo sem resolução de mérito foi correta diante do ajuizamento da ação por pessoa já falecida; e

(
ii
) saber se a aplicação do art. 76 do CPC, para concessão de prazo para regularização da representação processual, seria cabível nessa hipótese.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de aus
ê
ncia de
dialeticidade
, uma vez que o
apelante
demonstrou seu inconformismo quanto aos fundamentos da decis
ã
o recorrida.

4.
A capacidade de ser parte
é
pressuposto processual de exist
ê
ncia, cuja aus
ê
ncia impede a constitui
çã
o e o desenvolvimento v
á
lido e regular da rela
çã
o processual.

5.
O falecimento da parte, tendo ocorrido antes do ajuizamento da a
çã
o imp
õ
e a extin
çã
o do feito
.

6.
É
inaplic
á
vel o disposto no art. 76 do C
ó
digo de Processo Civil, que prev
ê
a concess
ã
o de prazo para o saneamento do feito, quando a demanda
é
proposta em nome de autor j
á
falecido, por se tratar de v
í
cio que macula a pr
ó
pria exist
ê
ncia do processo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A propositura de ação em nome de pessoa já falecida configura ausência de pressuposto de existência da relação processual, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito.
2
. A hipótese não se enquadra nas previsões do art. 76 do CPC, por não se tratar de mera irregularidade de representação processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV;
CC, art.
6o; CPC,
arts
. 76, 110, 330, II, e 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - AC: 1031726-17.2022.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 27/09/2023;

TJ-MG - AC: 1039511-00.0190.27001, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, j. 07/06/2018;

TJ-MS - Apelação Cível: 0854516-21.2023.8.12.0001, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 02/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Trata-se de Recurso de Apela
çã
o C
í
vel interposto pelo ESP
Ó
LIO DE JOSE ESTACIO PAIM, representado por sua inventariante, contra a
r.
senten
ç
a proferida pelo Ju
í
zo da 10
a
Vara C
í
vel da Comarca de Cuiab
á
, que, nos autos da A
çã
o Declarat
ó
ria de Inexist
ê
ncia de D
é
bito c/c Restitui
çã
o de Valores e Indeniza
çã
o por Danos Morais, indeferiu a peti
çã
o inicial e julgou extinto o processo, sem resolu
çã
o do m
é
rito, com fundamento nos artigos 330, II, e 485, VI, do C
ó
digo de Processo Civil.

Na origem, a a
çã
o foi proposta por Jos
é
Est
á
cio Paim, que na ocasi
ã
o era representado por seu curador, Luan Gomes
Paim,
em face do Banco PAN S.A.

A peti
çã
o inicial alegava a ocorr
ê
ncia de descontos indevidos no benef
í
cio previdenci
á
rio do autor, originados de contratos de empr
é
stimo consignado que teriam sido firmados mediante fraude.

Sobreveio a
r.
senten
ç
a
(ID 293437359)
, na qual ap
ó
s identificar em consulta processual a certid
ã
o de
ó
bito do
autor,
constatou que a demanda foi iniciada (03/04/2025) ap
ó
s a data do seu falecimento (09/02/2025). Com base nisso,
o juízo de origem
indeferiu a peti
çã
o inicial e extinguiu o processo por ilegitimidade ativa, ressaltando que uma pessoa falecida n
ã
o possui capacidade para ser parte em ju
í
zo. Na mesma decis
ã
o, por verificar a exist
ê
ncia de outras a
çõ
es id
ê
nticas ajuizadas em nome do falecido, determinou a comunica
çã
o dos fatos ao NUMOPED, ao Tribunal de
É
tica da OAB/MT e ao Minist
é
rio P
ú
blico para apura
çã
o.

Ap
ó
s a senten
ç
a, foi interposto o presente Recurso de Apela
çã
o (ID 293437371), agora em nome do ESP
Ó
LIO DE JOSE ESTACIO PAIM, que passou a ser
representado
por sua inventariante, Maria Gomes de Oliveira. O esp
ó
lio apelante sustenta que a senten
ç
a
é
nula por violar o artigo 76 do CPC, pois o correto seria a concess
ã
o de prazo para a regulariza
çã
o da representa
çã
o processual, e n
ã
o a extin
çã
o imediata do feito. Pede a anula
çã
o da senten
ç
a e o cancelamento dos of
í
cios expedidos.

Em c
ontrarrazões (ID
293437376
)
o
Banco PAN S.A.
suscita preliminarmente
viola
çã
o ao princ
í
pio da
dialeticidade
. No mérito,
pelo não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR - DIALETICIDADE

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O
apelado
suscita, preliminarmente, falta de
dialeticidade
do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da decisão.

O art. 1.010, II, do CPC, que prevê o princípio da
dialeticidade
recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de
dialeticidade
.

A
inda que de forma sucinta, impugnou o fundamento central da senten
ç
a, qual seja a aus
ê
ncia de oportunidade para sanar o v
í
cio de representa
çã
o, o que
é
suficiente para o conhecimento do apelo.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO
– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se
em
verificar a corre
çã
o da senten
ç
a que extinguiu o processo, sem resolu
çã
o do m
é
rito, em virtude do ajuizamento da demanda em nome de parte previamente falecida.

A capacidade de ser parte
é
um dos pressupostos processuais de exist
ê
ncia da rela
çã
o jur
í
dica. Com o falecimento, extingue-se a personalidade civil da pessoa natural, nos termos do artigo 6
o
do C
ó
digo Civil, e, com ela, a capacidade de figurar em ju
í
zo, seja no polo ativo ou passivo.

No caso em tela,
é
fato incontroverso que a a
çã
o foi distribu
í
da em 03/04/2025, quase dois meses ap
ó
s o
ó
bito do Sr. Jos
é
Est
á
cio Paim, ocorrido em 09/02/2025. A demanda foi, portanto, proposta em nome de quem j
á
n
ã
o detinha
personalidade civil
.

A tese do Apelante, de que deveria ser aplicado o disposto no artigo 76 do CPC, n
ã
o se sustenta. O referido artigo disp
õ
e que
“Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representa
çã
o da parte, o juiz suspender
á
o processo e designar
á
prazo razo
á
vel para que seja sanado o v
í
cio.”.

Ocorre que, a
norma
é
clara ao tratar de v
í
cios san
á
veis relativos
à
"incapacidade processual" ou
à
"irregularidade da representa
çã
o" de uma parte que existe e possui capacidade de ser parte. A situa
çã
o dos autos
é
distinta e mais grave, porquanto se trata da aus
ê
ncia de um pressuposto de exist
ê
ncia do pr
ó
prio processo
.

O ajuizamento de a
çã
o em nome de pessoa falecida n
ã
o constitui mera irregularidade de representa
çã
o, mas sim a aus
ê
ncia de um dos sujeitos da rela
çã
o processual, o que configura um v
í
cio de natureza insan
á
vel e que macula o ato desde a sua origem.

Nesse sentido:

“[...]
O falecimento da parte, tendo ocorrido antes do ajuizamento da a
çã
o imp
õ
e a extin
çã
o do feito, tanto pela falta de capacidade da parte, quanto pela falta de representa
çã
o processual.
(TJ-MT - AC: 10317261720228110003, Relator
.:
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 27/09/2023)
.”

“[...]
N
ã
o
é
cab
í
vel a substitui
çã
o processual, se o autor faleceu antes do ajuizamento da a
çã
o, nos termos do art. 110 do NCPC, devendo ser o processo extinto sem resolu
çã
o do m
é
rito por ilegitimidade ativa da
parte.

(TJ-MG - AC: 10395110019027001 MG, Relator
.:
Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 07/06/2018, Data de Publica
çã
o: 15/06/2018)
.”

“[...]
I - Tendo o
ó
bito da parte autora ocorrido antes do ajuizamento da a
çã
o n
ã
o se mostra adequada
à
substitui
çã
o processual prevista no art. 43 do CPC/15, para corrigir o v
í
cio processual. II - No caso, o feito deve ser extinto sem resolu
çã
o de m
é
rito, na forma do
art
.
485, IV, do CPC/15, em raz
ã
o da inexist
ê
ncia de pressuposto de constitui
çã
o e de desenvolvimento v
á
lido e regular do processo, relativo
à
capacidade postulat
ó
ria. III - Conforme o c. STJ, "n
ã
o cabe alegar surpresa se o resultado da lide
encontra-se
previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no
â
mbito do desdobramento causal, poss
í
vel e natural, da controv
é
rsia" (
REsp
n. 1 .823.551/AM).

(TJ-MS - Apela
çã
o C
í
vel: 08545162120238120001 Campo Grande, Relator.: Des. Marco Andr
é
Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 02/07/2024, 3
a
C
â
mara C
í
vel, Data de Publica
çã
o: 03/07/2024)
.”

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se a senten
ç
a por seus pr
ó
prios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025